Tribunal: TJPA
Processo: 0809818-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809818-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIONOR FIDANZA DE MACEDO FILHO

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE QUE QUE FARIA
JUS
À SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO ANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

Não padece de ilegalidade a decisão de suspensão prolatada pois esta visa prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19 entre os detentos, uma vez que a saída destes durante a pandemia aumentaria o risco de contágio aos demais reclusos a quando do seu retorno à casa penal.

Medida excepcional de urgência que visa à proteção não só do paciente como dos demais internos do Sistema Penal e

que mantém estrita observância ao que indicado na Resolução 62/2020 do CNJ e às recomendações oriundas do Poder Executivo, além de considerar a supremacia do interesse público,

Inocorrência de supressão ao seu direito uma vez que tão logo as restrições sanitárias impostas sejam revogadas terá reprogramado o calendário de benefício, lhe sendo assegurado o direito à saída em momento oportuno.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÂO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr.
Des.Leonam Gondim.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLAUDIONOR FIDANZA DE MACEDO FILHO
,
com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e §§., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Secretário de Administração Penitenciária do Estado.

Alega o impetrante que o paciente cumpre pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, estando atualmente custodiado no CRC e que possui direito de sair para trabalhar todos os dias e retornar à noite, porém, que em razão de decisão da SEAP, por meio da PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA, teve suspenso o trabalho externo, razão pela qual não tem sido liberado na unidade prisional.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante o impedimento em sair da Casa Penal para realizar atividade externa, afirmando ser plenamente cabível ao caso a concessão de prisão domiciliar, principalmente em razão da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020CNJ.

Requereu a concessão
liminar da ordem para que lhe seja concedida prisão domiciliar
e, no
mérito
, sua confirmação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após prestadas informações pela autoridade coatora,
ID 3808956 e sendo estas prestadas foi denegado o pedido liminar, ID 3966832.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 40167348, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Alega o impetrante que o paciente cumpre pena no CRC e que possui direito de sair para trabalhar todos os dias e retornar à noite, uma vez que seu regime de pena é o semiaberto, mas, que o juízo da Vara de Execuções Penais, por meio da PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA, suspendeu as saídas temporárias, bem como o trabalho externo, restando configurado o constrangimento ilegal a que está sendo submetido em razão de sua não liberação, pleiteando a concessão da prisão domiciliar.

Das informações prestadas, e dos documentos acostados aos autos, não se denota o alegado constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela suspensão das saídas temporárias, ainda que para trabalho, é medida excepcional de urgência que visa à proteção não só do paciente como dos demais internos do Sistema Penal, não se observando ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem uma vez que em observância ao que indicado na Resolução 62/2020 do CNJ que em seu art. 5º, II, determina:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno
ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária
; [...]

Em informações, a autoridade coatora assim relatou:

“...
É imperioso elucidar que o remédio constitucional com pedido de urgência em apreço fora impetrado visando, em suma, à que o paciente seja posto em liberdade eletronicamente monitorada, ou na impossibilidade, seja concedida a prisão domiciliar sem monitoramento, pedido este fundamentado no artigo 5º, XLVI (Princípio da Individualização da Pena) e artigo 5º, XXXIX (Princípio da Legalidade), ambos insculpidos na Constituição Federal Brasileira, bem como Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, apontando-se como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará– SEAP/PA.

Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso condenado, no processo-crime sob o nº 0000035-33.2008.8.14.0006, cumpre pena de 07 (sete) anos no regime semiaberto por acusado do crime previsto no revogado artigo 214, caput do Código Penal Brasileiro.

Por esta razão, iniciou a reprimenda corporal no sistema penitenciário paraense em 08/06/2020, quando adentrou na Central de Triagem da Marambaia-CTM/SEAP/PA, e posteriormente fora conduzido ao Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC/SEAP/PA, onde se encontra custodiado desde 12/06/2020.

Ocorre, Excelência, que no teor do petitório constitucional, sustenta-se a ilegalidade da prisão, considerando que a Pessoa Privada de Liberdade – PPL em comento cumpre pena em regime semiaberto, e ainda por não ter sido autorizada sua saída para trabalho externo, o que esta Secretaria vem refutar os inverossímeis argumentos, tendo em vista que não houve pedido de avaliação para o trabalho externo, além disso, em 14/09/2020 o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém- VEP-RMB prolatou decisão indeferindo o pleito do paciente no que diz respeito à concessão de prisão domiciliar, visto que o apenado alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto apenas em 07/08/2021, aduzindo ainda que a necessidade de prover o sustento da família, alegada na inicial, não deve se sobrepor a necessidade de devido cumprimento da penalidade imposta.

Pois bem, informa ainda na exordial que a SEAP nega OS DIREITOS garantidos legalmente ao paciente, devendo tal assertiva não prosperar, considerando que inclusive recentemente o apenado cumpriu devidamente com sua saída temporária de 06/10/2020 a 13/10/2020, conforme se faz prova no sistema INFOPEN/PA. Salienta-se, Excelência, que a esta Secretaria compete CUSTODIAR o apenado conforme o estabelecido na Lei de Execução Penal.

Nessa senda, Nobre Desembargadora, para subsidiar Vossa análise, a Diretora do Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC/SEAP/PA, informa que até o presente momento, não há tramitação perante a administração do CRC com relação à solicitação de trabalho externo para o ora paciente. Reforça que a partir de tal solicitação, a PPL será submetida às avaliações pertinentes, pela Comissão Técnica da Unidade Prisional, bem como a aptidão da Empresa ofertante da vaga de trabalho pela Diretoria de Execução Criminal - DEC, Assessoria de Segurança Institucional - ASI e pela Diretoria de Reinserção Social -DRS, que em pesquisa conjunta chancelam ou não a autorização para o Trabalho Externo (doc.anexo).

Impende destacar, as informações elencadas pela Diretoria de Administração Penitenciária - DAP/SEAP/PA, em que o Claudionor Fidanza Macedo Filho, cumpre pena no regime semiaberto, em consonância com a guia de recolhimento definitiva e que seu local de custódia – CRC- possui ala de cumprimento no regime semiaberto, assim como é uma casa penal destinada à custódia de presos que respondam a processos e/ou sejam condenados por crimes de estupro, violência doméstica, feminicídio, sendo a referida Unidade Penitenciária adequada ao nacional, ou seja, mais uma vez demonstra-se que a SEAP atende aos Princípios Constitucionais, tais como o da Individualização da Pena.

Ressalta a sobredita Diretoria de Administração Penitenciária no que tange ao questionamento se o interno tem condições de exercer trabalho externo, que é necessário um requerimento formal de trabalho externo, e a partir de tramitação regular do processo será verificado a aptidão do preso para exercer o trabalho, sendo realizado por meio de avaliação de uma Comissão Técnica da Unidade Prisional. (doc.anexo)

Pertinente instar que a Diretoria de Reinserção Social - DRS/SEAP/PA fundamenta que a SEAP em atenção à importância ao trabalho prisional enquanto ferramenta de reinserção social da pessoa privada de liberdade, atende aos direitos e deveres do apenado estabelecidos na LEP (Art. 41, II, e Art. 39, V, da LEP). No entanto, especificamente quanto à concessão de Trabalho Externo (art. 37, LEP) ao custodiado CLAUDIONOR FIDANZA DE MACEDO FILHO não há pedido formal para que se realizem os procedimentos necessários e que se procedam as autorizações pertinentes.

Outrossim, em diante dos argumentos sobre as restrições impostas face à crise sanitária mundial que atingiu nosso País, cabe dizer que fora implementado pela SEAP-PA o Plano de Contingência COVID 19, tendo como objetivo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada nos ambientes prisionais e em todo território nacional, bem como orientar a tomada de decisões sobre aspectos críticos para os processos de intervenção que se fizerem necessários.

Dessa feita, temos a dizer que se segue um critério rigoroso, conforme foi estabelecido na Portaria nº 689/2020-GAB/SEAP/PA, de 29 de junho de 2020, além de ainda termos que manter medidas preventivas quanto à pandemia. Insta salientar Excelência que tais medidas adotadas pela SEAP tiveram o condão de proteger e salvaguardar VIDAS.

Diante disso, as normas estabelecidas pela SEAP por meio das citadas portarias tiveram o caráter eminentemente de resguardar e priorizar a vida humana, diante da assistência à saúde que em questão era primordial, face à assistência jurídica. Assim uma garantia foi temporariamente retirada, visando um bem maior que é a vida humana, pois essa se trata de uma questão de saúde pública
...”

A toda evidência, a suspensão do direito à saída é medida de interesse público que visa prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da covid-19 e que está alinhada à Recomendação do CNJ, pois permitir que o paciente, assim como aqueles cujos direitos também foram suspensos, deixem o presídio para posterior retorno à Casa Penal só colaboraria para o aumento do risco de contágio dos demais detentos, sendo imperioso ressaltar que lhe restou assegurado o direito à saída em momento oportuno, não havendo supressão ao seu direito uma vez que tão logo as restrições sanitárias impostas sejam revogadas terá reprogramado o calendário de benefício.

Tal decisão foi mantida em estrita obediência à Portaria 109/2020-GAB/SEAP/PA, ratificando as medidas de prevenção ao coronavírus não havendo, como demonstrado, constrangimento ilegal em sua manutenção, sendo neste sentido a manifestação ministerial, cujo excerto peço vênia para reproduzir,
verbis:

“...não vislumbro ilegalidade na manutenção da suspensão da saída temporária, por parte do Juízo apontado como coator, que assim agiu em estrita observância à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e Portaria da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, visando evitar o contágio nas unidades prisionais, resguardando o direito à saúde dos apenados, sendo certo que permitir a saída dos mesmos durante a pandemia aumentaria o risco de contágio aos demais reclusos, aquando do seu retorno à casa penal.

Outrossim, ressalte-se que tal medida tem sido adotada a nível nacional, não se tratando de aplicação exclusiva no estado do Pará, tampouco restrita ao Paciente, além do que o benefício da saída temporária não lhe foi suprimido de forma definitiva, visto que poderá usufrui-lo oportunamente, por meio de reprogramação do calendário, após o término das restrições sanitárias impostas em decorrência do COVID-19.”

Ademais, como informado pela autoridade coatora, o paciente não exerce nenhum tipo de trabalho externo, não tendo feito nenhum requerimento formal para tal.

Por tais fundamentos, por não haver constrangimento ilegal ou
qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
uma vez que a suspensão das saídas temporárias e trabalho externo para os presos do regime semiaberto não configuram agravamento de regime, mormente porque o gozo de tais direitos foram assegurados, podendo ser exercidos em momento futuro, se tratando tão somente de medida de política sanitária direcionada a todos, e tendo em vista que o pedido de saída para trabalho externo sequer foi feito à SEAP, denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA,
03
de
dezembro
de 2020.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/12/2020